Tribunal: TCU
Processo: 010.213/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2019 para avaliar a conformidade das obras do Plano de Investimentos em Infraestrutura para a Mobilidade da Região do ABC no município de Diadema/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade das obras do Plano de Investimentos em Infraestrutura para a Mobilidade da Região do ABC, destinadas ao município de Diadema/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Diadema/SP sobre as seguintes falhas na condução do Termo de Compromisso 0440.426-70/2014: 9.1.1. gestão ineficiente do empreendimento, motivada pelo excessivo atraso no início das obras, pelas alterações significativas das metas e pela ausência de integração efetiva entre os empreendimentos dos municípios do ABC Paulista, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; 9.1.2. deficiências no projeto básico, para que sejam adotadas providências a fim de evitar a materialização de irregularidades, especialmente caso opte pela continuidade da etapa de prolongamento da Avenida Fundibem até São Bernardo do Campo como objeto do plano de trabalho; 9.2. notificar os interessados sobre o teor da presente deliberação; 9.3. arquivar o presente processo.